Tribunal: TJDFT
Processo: 0041290-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ERRO MATERIAL. PEDIDO DE CORREÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. POSSIBILIDADE.
1. A fim de conferir eficiência à demanda e impedir qualquer prejuízo, reformatio in pejus ou enriquecimento sem causa aos credores, impõe-se tornar sem efeito a sentença que homologou os cálculos, bem como determinar o retorno dos autos à Contadoria para sanar o equívoco material constatado em sua manifestação, de forma a embasar corretamente o provimento jurisdicional e a devida satisfação do crédito de cada credor, mediante expedição de alvarás em valores adequados para cada um.
2. Apelo provido. Sentença cassada.